Tribunal: STF
Processo: HC 72513
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
APELAÇÃO: TEMPESTIVIDADE.
            I. - Apelação interposta tempestivamente.
            II.  - HC deferido  para que, afastada a intempestividade
da apelação, o Tribunal julgue-a como entender de direito.